Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-33.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. ÚLTIMO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PREJUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O prazo prescricional para cobrança de títulos como a cédula de crédito bancário por ação monitória é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, do CC.
2. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, a citação não foi promovida no decêndio legal. Portanto, os efeitos do ato citatório não retroagirão à data da propositura da ação, mas a partir do último despacho que a ordenou validamente. Inteligência do art. 240, §2o, do CPC.
3. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.
4. Na questão, como a efetiva citação por edital ocorreu somente pela decisão do dia 11/09/2019, os seus efeitos retroagem a partir desta data. Portanto, é forçoso reconhecer a prescrição em relação a cobrança da cédula de crédito bancário, cujo último vencimento se deu em 15/07/2014.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
6.